Tribunal: TJBA
Processo: 0300699-65.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300699-65.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MONIA ANDRADE CALHAU e outros

Advogado(s)
:
WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON, FRED GEDEON III

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO ORQUIDOPEXIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA PARA CORREÇÃO DA CRIPTORQUIDIA. MENOR DE IDADE. PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN.

TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA, APELAÇÃO IMPROVIDA.

Ao contrato de prestação de serviços de atendimento médico, denominado de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, inafastável a condenação do seu causador.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas conseqüências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.

Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do Autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0300699-65.2012.8.05.0103
da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e, APELADA,
MONIA ANDRADE CALHAU e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.